Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-20.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Oportunização de ampla produção probatória – Oitiva de testemunhas e informantes que restou viabilizada – Julgador que deu à causa interpretação diversa da pretendida pelo réu – Hipótese que não justifica a alegação de cerceamento de defesa – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Imissão de posse – Bem imóvel que teria sido adquirido por Maria

Ementa:

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Oportunização de ampla produção probatória – Oitiva de testemunhas e informantes que restou viabilizada – Julgador que deu à causa interpretação diversa da pretendida pelo réu – Hipótese que não justifica a alegação de cerceamento de defesa – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Imissão de posse – Bem imóvel que teria sido adquirido por Maria Raimunda Ameni e Sebastião Francisco Ameni na constância de união estável estabelecida antes do casamento – Situação que implicaria reconhecimento da titularidade do espólio réu em relação do bem e obstaria a pretensão dos autores em se imitir na posse deste – Descabimento – Pretensão do espólio réu quanto ao reconhecimento de união estável que restou afastada em ação conexa – Ausência de comprovação da publicidade da relação do casal antes do casamento – Alegação de que Maria Raimunda teria contribuído com a aquisição de bem imóvel que não restou corroborada pelo conjunto probatório acostado aos autos – Demonstração, ademais, de que Maria Raimunda ocupava o imóvel na qualidade de usufrutuária – Impossibilidade de transmudação do caráter da posse.

Indenização – Benfeitorias – Indenização afastada – Ausência de comprovação – Possibilidade de discussão de direito de indenização em processo autônomo – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001516-20.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que são apelantes
ESPOLIO DE MARIA RAIMUNDA AMENI (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
ANGELA DIAS CHAVES BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESPÓLIO
DE ACIR CICERO AMENI, MAIRA ZANCHETTI AMENI (INVENTARIANTE),
ALINE
ZANCHETI
AMENI,
LUDMILA
ZANCHETI
AMENI
e
CAUÊ
SEIGNEMARTIN AMENI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-20.2019.8.26.0116 -Voto no
2
Voto no 36360
Apelação Cível no 1001516-20.2019.8.26.0116
Comarca: 2a Vara Cível da Comarca de Campos do Jordão
Apelante/Ré: ESPOLIO DE MARIA RAIMUNDA AMENI
Apelados/Autores: ESPÓLIO DE ACIR CICERO AMENI E OUTROS
Juiz: Anderson da Silva Almeida
Cerceamento de defesa Inocorrência Oportunização de ampla
produção probatória Oitiva de testemunhas e informantes que
restou viabilizada Julgador que deu à causa interpretação diversa
da pretendida pelo réu Hipótese que não justifica a alegação de
cerceamento de defesa Preliminar afastada.
Apelação Cível Imissão de posse Bem imóvel que teria sido
adquirido por Maria Raimunda Ameni e Sebastião Francisco
Ameni na constância de união estável estabelecida antes do
casamento
Situação que implicaria reconhecimento da
titularidade do espólio réu em relação do bem e obstaria a
pretensão dos autores em se imitir na posse deste Descabimento
Pretensão do espólio réu quanto ao reconhecimento de união
estável que restou afastada em ação conexa
Ausência de
comprovação da publicidade da relação do casal antes do
casamento Alegação de que Maria Raimunda teria contribuído
com a aquisição de bem imóvel que não restou corroborada pelo
conjunto probatório acostado aos autos Demonstração, ademais,
de que Maria Raimunda ocupava o imóvel na qualidade de
usufrutuária Impossibilidade de transmudação do caráter da
posse.
Indenização Benfeitorias Indenização afastada Ausência de
comprovação
Possibilidade de discussão de direito de
indenização em processo autônomo Recurso improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do
NCPC.
Cuida-se de ação de imissão de posse ajuizada por
Espólio de Acir Cícero Ameni, representado por Maíra Zancheti Ameni, Aline
Zancheti Ameni, Ludmila Zancheti Ameni e Cauê Seignemartin Ameni, em face
de do Espólio de Maria Raimunda Ameni, representado por sua inventariante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-20.2019.8.26.0116 -Voto no
3
Maia Angela Dias Chave Beraldo julgada procedente pela r. sentença de fls.
482/484, cujo relatório se adota.
Inconformado,
apela
o
réu
a
fls.
486/503.
Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa,
porquanto desconsiderado o conteúdo exposto e provado pelo réu. Aduz que não
foram levados em consideração os depoimentos das testemunhas ouvidas em
juízo e das que declararam por escrito os fatos de que tinham conhecimento.
Reitera as alegações de que Maria Raimunda Ameni manteve relacionamento
com Sebastião Francisco Ameni desde meados de 1994, data anterior ao
casamento, tendo, portanto, contribuído com a aquisição do bem objeto da
presente lide ocorrida em maio de 1995. Entende que não altera o direito de
Raimunda o fato de constar apenas o nome de Sebastião no registro do bem.
Aponta que foram realizadas diversas alterações no imóvel, impondo-se o
reconhecimento do direito do réu à indenização pelas benfeitorias nele
introduzidas.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar o
réu sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 507/511.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
1 - Inicialmente, não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa do réu, porquanto oportunizada a ampla produção probatória,
inclusive com a viabilização de oitiva de testemunhas e informantes em audiência
(fls. 471/473).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-20.2019.8.26.0116 -Voto no
4
Neste aspecto, importa salientar que o fato de o
julgador de primeiro grau ter dado à causa interpretação diversa da pretendida
pelo réu não justifica a alegação de cerceamento de defesa.
2 - No tocante ao mérito, melhor sorte não assiste ao
recurso.
Alega o réu que o imóvel objeto da presente lide foi
adquirido por Maria Raimunda Ameni e Sebastião Francisco Ameni na constância
de união estável estabelecida antes do casamento, de modo que deve ser
reconhecida a titularidade do espólio réu em relação ao bem, de forma a obstar a
pretensão dos autores de se imitir na posse deste.
Sem razão, contudo.
De fato, importa salientar que, nos autos do Processo
no. 1001318-80.2019.8.26.0116, correspondente a ação de reconhecimento de
sociedade conjugal “post mortem” cumulada com pedido de invalidação de
registro ajuizada pelo ora réu, e que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de
Campos do Jordão, restou afastada a pretensão deste quanto ao reconhecimento
de união estável entre Maria Raimunda e Sebastião Francisco, na medida em que
não logrou êxito em comprovar a publicidade da relação do casal antes de seu
casamento.
Naqueles autos, restou consignado na sentença que
“(...) tal reconhecimento seria possível apenas após a data de falecimento da Sra
Maria Alencar Ameni, ocorrido em 15/04/01994, diante da impossibilidade de se
reconhecer tal vínculo conjugal sob a égide do Código Civil de 1916”. Além disso,
entendeu o julgador que “(...) nota-se que o conteúdo das próprias cartas
juntadas comprovam que, naquele momento, ainda não havia qualquer
constituição de um laço suficiente para a caracterização de uma união entre eles”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-20.2019.8.26.0116 -Voto no
5
e ainda que “(...) nenhuma testemunha foi conclusiva em relatar que os falecidos
tiveram uma sociedade conjugal antes de se casarem, além disso, poucos deles
conheciam o Sebastião Francisco Ameni, o que corrobora a tese de que, naquele
momento, não havia vínculo sólido o suficiente a caracterizar tal relação desta
forma”.
Vale dizer, a despeito da documentação acostada aos
autos e dos depoimentos das testemunhas arroladas, não há que se falar em
constituição de união estável anterior ao casamento que possa corroborar a
alegação de que Maria Raimunda teria contribuído com a aquisição do bem
imóvel objeto da presente lide.
Ademais disso, os autores ainda obtiveram êxito em
comprovar que Maria Raimunda ocupava o imóvel na qualidade de usufrutuária,
condição por ela mesma indicada em documento acostado a fl. 59, bem como
que o imóvel pertence ao espólio autor, por força do testamento de fls. 69/71.
Logo, correto o entendimento manifestado pelo douto
magistrado sentenciante ao asseverar que “(...) não é crível que, após o seu
falecimento, haja uma desfiguração de sua vontade declarada nesses
documentos” (fl. 484).
Ademais, não se pode olvidar que, “(...) segundo
antigo preceito, nemo sibi ipse causam possessionis (ninguém pode mudar por si
mesmo a causa da posse). Dizendo de outro modo, não basta o elemento
anímico, interior, psicológico, para mudar o caráter da posse, escoimando-a de
eventuais vícios de origem, quer subjetivos, quer objetivos. Dizia Ihering que a
vontade é sem força frente à causa da posse. Vem daí a regra preconizada por
Astolpho Rezende que “em matéria possessória, a vontade do possuidor é sem
valor em frente da regra objetiva de direito” (A Posse e sua Proteção, 2a. Edição
LEJUS, 2.000, p. 263)” (Apelação Cível no. 0007695-59.2011.8.26.0005 São
Paulo, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 19.04.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-20.2019.8.26.0116 -Voto no
6
Logo, a procedência da pretensão inicial, para imitir o
espólio autor na posse do imóvel, era mesmo medida que se impunha.
3 - Finalmente, não é o caso de se reconhecer o
direito do espólio réu a ser indenizado pela introdução de eventuais benfeitorias
no imóvel.
Desde que exista nos autos comprovação, é possível
se reconhecer a obrigação de indenizar as benfeitorias úteis e necessárias
introduzidas no imóvel. Contudo, na hipótese, não há nos autos documentos
capazes de confirmar a existência de ditas benfeitorias, posto que não foram
sequer discriminadas, com indicação específica de seu valor e da mais-valia
produzida no bem.
A este respeito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça
deixou assente: "para pleitear indenização e retenção, deve a parte descrever as
benfeitorias que pretende haver realizado, não se admitindo simples menção
genérica à sua existência" (REsp. no 4073-SP, Terceira Turma, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, j. 30.10.90).
Em verdade, cumpre salientar que tal pretensão, a
rigor, sequer poderia ser conhecida, sob pena de supressão de grau de
jurisdição, eis que sequer houve apresentação de reconvenção ou mesmo de
pedido contraposto na peça de defesa (fls. 202/210) visando o recebimento de
indenização a este título.
Logo, mister que se afaste a pretensão de
ressarcimento pelas benfeitorias, consignando-se que eventual direito de
indenização poderá ser discutido posteriormente em processo autônomo.
4 - Em vista do exposto, majora-se a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001516-20.2019.8.26.0116 -Voto no
7
arbitrada em desfavor da apelante de 10% para 14% sobre o valor atualizado da
causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Ritos.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos referidos
valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
5 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator